Tribunal: TJBA
Processo: 0504957-25.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504957-25.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRE MARCIO NALON - ME e outros

Advogado(s)
:
THICIANE COSTA REBOUCAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 628 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NO EDITAL. ALEGADA OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 628 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à luz do Tema 628 da Repercussão Geral do STF. Sustenta o agravante que o caso trata de violação direta à Constituição Federal, e não de mera controvérsia infraconstitucional, requerendo a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a matéria objeto do Recurso Extraordinário — relativa à modificação de critérios técnicos ou econômicos em edital de licitação — atrai a aplicação do Tema 628 do STF, afastando-se a alegada repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno tem por escopo avaliar a similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 628 do STF, que afastou a repercussão geral em controvérsias sobre alterações unilaterais, pela Administração Pública, de critérios fixados no edital licitatório.

A decisão agravada aplica corretamente a tese do STF, segundo a qual a validade de modificações no curso do procedimento licitatório possui natureza infraconstitucional, o que impede a admissão do Recurso Extraordinário quando sua análise demanda reexame da legislação ordinária.

A alegação de ofensa direta aos arts. 5º, LIV; 18 e 37 da Constituição não se sustenta, uma vez que a análise pressupõe a interpretação prévia de normas infraconstitucionais, como a Lei nº 8.666/93, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

A ausência de plausibilidade nas razões recursais autoriza a manutenção da negativa de seguimento do recurso extremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0504957-25.2018.8.05.0039, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAMACARI, como agravados, ALEXANDRE MARCIO NALON - ME e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça